Tribunal: TJMT
Processo: 1027140-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027140-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO GOMES - CPF: 003.398.499-91 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ANA KARINA GOMES - CPF: 045.654.029-63 (ADVOGADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), MARISETE LUCIA GUTH - CPF: 684.406.770-49 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR BOLSONI - CPF: 893.520.099-91 (AGRAVANTE), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), ALESSANDRO RIBEIRO - CPF: 032.818.799-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.019, I, C/C ART. 300 DO CPC –
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO – IMÓVEL PENHORADO MANTIDO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DESIGNADA OU DE ATO IMEDIATO DE EXPROPRIAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, é imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
(art. 1.019, I, c/c art. 300, ambos do CPC).

No caso concreto, não há demonstração de risco iminente de perecimento do direito invocado, pois o imóvel penhorado permanece indisponível e sob a guarda do juízo da execução, inexistindo data designada para alienação judicial ou ato expropriatório concreto.

A simples expectativa de leilão, desacompanhada de comprovação de atos expropriatórios em curso, não configura periculum in mora capaz de justificar a concessão de tutela provisória em recurso.

Ausente demonstração de conduta dolosa, desleal ou temerária, não se configura hipótese de litigância de má-fé. A interposição de recurso é exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório, não ensejando, por si só, a aplicação de penalidade processual.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1027140-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MARISETE LUCIA GUTH E OUTRO

AGRAVADO: ALESSANDRO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARISETE LÚCIA GUTH
e
PAULO CÉZAR BOLSONI
(Id. 309365379) contra a decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento (Id. 307712369), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento da ausência do requisito do
periculum in mora
, nos termos do art. 1.019, I c/c art. 300, ambos do CPC.

O agravo de instrumento originou-se da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, no bojo da ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1000768-40.2021.8.11.0017, ajuizada por Alessandro Ribeiro, que, entre outras providências, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, afastou a alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, reconheceu a preclusão quanto ao excesso de execução, e determinou a liberação de veículo ao terceiro Avilace Maciel Vieira, com prosseguimento da execução e manutenção da penhora (cf. Id. 307712369).

Em suas razões de agravo interno de Id. 309365379, os agravantes insistem na demonstração dos requisitos para concessão da tutela provisória. Sustentam, em síntese: 1) que a decisão monocrática deixou de analisar o fumus boni iuris, limitando-se à ausência de perigo de dano; 2) que o laudo de avaliação oficial é irregular e subestima o valor do imóvel rural penhorado, havendo laudo técnico particular apontando valor superior; 3) que o imóvel constrito se enquadra como pequena propriedade rural, protegida constitucionalmente contra penhora (art. 5o, XXVI, CF e art. 833, VIII, CPC); 4) que há excesso de execução e de penhora, pois o valor atribuído ao imóvel supera em muito o débito, o qual, segundo os agravantes, corresponderia a R$540.870,66; 5) que há risco concreto de alienação judicial do bem, diante da continuidade da execução com atos constritivos e preparatórios, e que a irreversibilidade da venda em hasta pública impõe a concessão do efeito suspensivo.

Pedem, assim, a reconsideração do
decisum
, ou a submissão ao Colegiado, com o consequente provimento e concessão da tutela recursal outrora postulada.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id. 312260875), o agravado
ALESSANDRO RIBEIRO
pugna pela manutenção da decisão monocrática, asseverando que: a) não há risco de perecimento de direito, pois inexiste leilão designado ou ato expropriatório iminente; b) os agravantes atuam de forma protelatória, utilizando o processo para frustrar a efetivação da execução; c) a área penhorada corresponde a apenas 137 hectares, de um total de 2.884,96 hectares contratados, inexistindo unicidade patrimonial ou exploração exclusiva; d) os agravantes não comprovaram a condição de pequena propriedade rural nos termos legais; e) a avaliação judicial foi regularmente realizada, e a pretensa disparidade de valores não se reveste da gravidade alegada; f) a concessão da tutela suspensiva, em tais condições, esvaziaria o processo executivo e estimularia condutas procrastinatórias, devendo ser rechaçada.

Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente agravo interno interposto Marisete Lúcia Guth e Paulo Cézar Bolsoni buscam infirmar a decisão monocrática de Id. 307712369, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento da ausência de demonstração do
periculum in mora
, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC.

Inicialmente, não vislumbro elementos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, razão pela qual não exerço juízo de retratação. E no mérito, o
agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática ora impugnada examinou detidamente os elementos dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência do requisito do perigo de dano exigido pelo artigo 1.019, I c/c art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória no bojo do agravo de instrumento. Consta expressamente que:

“O imóvel constrito permanece indisponível e à disposição do juízo, não havendo notícia de alienação judicial já designada ou de atos imediatos de expropriação que possam acarretar risco concreto de perecimento do direito invocado”
(Id. 307712369).

A pretensão dos agravantes, no presente agravo interno (Id. 309365379), volta-se à reforma desse entendimento, sustentando a existência de risco real e iminente de alienação do imóvel penhorado, o que justificaria a medida acautelatória. Alegam que a execução prossegue com atos constritivos preparatórios de leilão, e que a alienação do bem por “preço vil” causaria dano irreversível.

Ocorre que tal alegação não se sustenta, pois os autos carecem de qualquer demonstração concreta da existência de edital de leilão publicado, data designada para alienação ou qualquer outra providência judicial concreta que evidencie risco iminente de expropriação. A jurisprudência do STJ e desta Corte é uníssona no sentido de que a simples expectativa de futura alienação judicial, desacompanhada de ato judicial expropriatório efetivo, não configura
periculum in mora
.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada:

“A simples possibilidade futura de leilão, sem a comprovação de que se encontra iminente, não configura, por si só, o periculum in mora exigido pelo dispositivo legal.”

A esse respeito, também ponderou-se a reversibilidade da medida, o que afasta, por si, o argumento de risco irreparável:

“Eventual acolhimento das teses recursais poderá ser examinado quando do julgamento de mérito deste agravo, oportunidade em que o colegiado terá condições de apreciar detidamente a matéria.”

Ademais, em suas contrarrazões (Id. 312260875), o agravado assevera que o imóvel penhorado representa apenas uma fração da área originalmente adquirida pelos agravantes (137 hectares de um total de 2.884,96 hectares), rechaçando a alegação de que se trata da “única” propriedade dos executados, além de reiterar que não foi demonstrada a condição de pequena propriedade rural protegida por impenhorabilidade.

No que se refere ao alegado
fumus boni iuris
, os agravantes insistem em apontar a insuficiência técnica do laudo oficial e a existência de laudo particular divergente. Todavia, a decisão monocrática — cuja fundamentação ora se prestigia — já enfrentou a questão:

“A parte Executada, no entanto, limitou-se a alegar genericamente que o valor estaria acima do praticado no mercado, apresentando laudo técnico unilateral para reduzir a idoneidade da avaliação já realizada. (...) Ausentes elementos técnicos hábeis a desconstituir a presunção de veracidade da avaliação realizada, não vislumbro motivos suficientes para acolher a impugnação.”

Ressalta-se, por fim, que a medida cautelar perseguida busca inviabilizar o regular prosseguimento de execução de dívida líquida e certa, utilizando-se de pretensões que já foram exaustivamente apreciadas pelo juízo de origem e cujas teses defensivas foram afastadas por falta de prova e pela incidência de preclusão temporal.

Assim, ausente à demonstração cumulativa dos requisitos do artigo 300 c/c 1.019, I, do CPC — em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — impõe-se o desprovimento do agravo interno, mantendo-se hígida a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo agravado de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões ao agravo interno, não há como acolhê-lo.

Isso porque a mera interposição de recurso, por si só, não caracteriza conduta temerária ou dolosa apta a justificar a aplicação das sanções previstas nos artigos 79 e 80 do CPC. O exercício do direito de recorrer, ainda que eventualmente infundado, não pode ser confundido com litigância de má-fé, sob pena de grave afronta ao direito de ampla defesa e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, inviável a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, na ausência de comprovação de qualquer conduta dolosa, maliciosa ou desleal no curso do processo.

Diante do exposto, ausentes os requisitos legais e fáticos necessários para a modificação da decisão monocrática, e não tendo a parte agravante demonstrado qualquer vício de origem ou fato novo relevante,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025